Tribunal: CARF
Processo: 18108.000700/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS RUBRICAS PAGAS AOS SEGURADOS.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título, ao empregado, aos contribuintes individuais e ao trabalhador autônomo, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma ou a denominação atribuída aos mesmos. Lançamento mantido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, apenas caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Constatação de recolhimentos pertinentes para a aplicação da decadência prevista na Súmula CARF 99.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus, apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que as justificassem.
INTIMAÇÃO DO PREPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo Pleno do STF a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, determina o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a decisão ali proferida deve ser aplicada pelos julgadores deste colegiado, resultando na improcedência do lançamento das contribuições previdenciárias constituídas com fundamento no referido inciso da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000700/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TEC JOB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS RUBRICAS PAGAS
AOS SEGURADOS.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a
qualquer título, ao empregado, aos contribuintes individuais e ao trabalhador
autônomo, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma ou a
denominação atribuída aos mesmos. Lançamento mantido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, apenas caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000700/2007-46
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

infração. Constatação de recolhimentos pertinentes para a aplicação da
decadência prevista na Súmula CARF 99.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento
processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus,
apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que
as justificassem.
INTIMAÇÃO
DO
PREPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo Pleno do STF a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, determina o
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a
decisão ali proferida deve ser aplicada pelos julgadores deste colegiado,
resultando na improcedência do lançamento das contribuições previdenciárias
constituídas com fundamento no referido inciso da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias “in dubio contra fiscum” e “imparcialidade
no julgamento”, e, na parte conhecida: por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer a decadência dos lançamentos do período de 01/2002 a 09/2002,
inclusive; por maioria de votos, em excluir do lançamento os valores cuja exigência foi
fundamentada no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, vencidos os conselheiros Ricardo
Chiavegatto de Lima (relator) e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que não excluíam tais
valores. Votou com a divergência pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 624/650), interposto contra o Acórdão 16-
18.488 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 603/613), que considerou improcedente, por unanimidade de votos,
Impugnação da contribuinte (e-fls. 577/594), acompanhada de procuração e de Instrumento de
Alteração Contratual (e-fls. 595/600), apresentada diante de Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD – DEBCAD 37.027.074-6 (e-fls. 3/98), que apurou contribuições
previdenciárias devidas à seguridade social envolvendo as contribuições da empresa, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e as destinadas aos terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE; e SEST e SENAT sobre a remuneração
de transportador autônomo), calculadas sobre as remunerações dos segurados empregados, e
correspondentes às contribuições da empresa calculadas sobre as remunerações dos contribuinte
individuais (pró-labore dos sócios e remunerações dos autônomos), além das contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais que não foram descontadas dos segurados, e
ainda, a contribuição da empresa (15%) incidente sobre as notas fiscais ou faturas emitidas pela
cooperativa de trabalho (táxi) , no valor originário de R$ 89.567,37, a ser acrescido de seus
consectários legais, consolidada em 01/10/2007, com ciência pessoal em 05/10/2007 (e-fl. 3).
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/SPOI,
por retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
DA NOTIFICAÇÃO
(...)
(...). Serviram de base para esse levantamento: Folhas de Pagamento de 03/2000 a
13/2006, Livro Registro de Empregados, Notas Fiscais de Serviço, Livro Diário de 2000
a 2002 e de 2004 a 2005, Livro Razão de 2003 e recibos e notas fiscais que embasaram
os lançamentos contábeis de 2002 e 2004. Os dados referentes às Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's, foram extraídos
daquelas entregues pela empresa das competências 03/2000 a 13/2005, e as demais
extraídas pelo Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, de 01/2006 a
13/2006.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

Também foram lançados os valores das retenções destacadas nas Notas Fiscais de
Serviços com o código DNF - Destaque da Nota Fiscal, conforme Relatório de
Documentos Apresentados, dando direito de crédito à empresa do valor correspondente.
Anexa planilha.

Constituem levantamentos desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito:
FPG (valores declarados em FP) - baseia-se na diferença dos valores apurados em
Folhas de pagamento com os declarados em GFIP. Os valores das folhas de pagamento
foram retirados principalmente dos resumos mensais, separados por tomador de serviços
e pela administração. Foram consideradas como salário de contribuição, além das
rubricas reconhecidas pela empresa, outras como prêmios, abonos e comissões.
A partir da competência 05/2005 até 12/2006 a fiscalização identificou, através das
folhas de pagamento em arquivos digitais entregues pela empresa, remunerações dos
funcionários administrativos e diretores discriminadas nos clientes 00032 e 00179
(sendo os dois Tec Job Serviços Empresariais Ltda.). Para as remunerações contidas no
cliente 00032 há o cálculo de contribuições previdenciárias e nas do 00179 não. Assim,
existindo duas folhas para os mesmos funcionários administrativos c diretores, foram as
duas somadas e consideradas como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Por não ter prestado as informações do cliente 00179 em GFIP, assim como não consta
das folhas de pagamento o cálculo das contribuições previdenciárias informa a emissão
de Representação Fiscal para Fins Penais, por existirem indícios, em tese, de crime de
sonegação de contribuições previdenciárias.
VLC (valores em Livros Contábeis) - baseia-se em valores lançados nos livros Diários
ou Razão, em que foi considerada como remuneração de contribuinte individual (pró-
labore indireto de sócio ou remuneração de autônomo), ou de segurado empregados,
valores estes não declarados em GFIP.
REC (valores conforme recibos) - baseia-se em valores presentes cm recibos (que
embasam lançamentos nos Livros Diários), ou em Notas Fiscais emitidas pela própria
empresa ou por outra empresa, em que foi considerada remuneração de empregados,
contribuintes individuais ou como base de cálculo da contribuição de 15% da empresa
sobre fatura ou nota fiscal de serviços de cooperativa. Também foram lançadas as
contribuições dos segurados empregados, conforme faixa salarial e dos contribuintes
individuais a partir de 04/2003. Esses valores não foram declarados em GFIP.
RAT (valores de recibos de trans aut) - baseia-se em valor pago a transportador
autônomo (no caso, serviço prestado pelo motoboy Daniel), em que a remuneração é
considerada como sendo vinte por cento do valor do recibo. Também não foi declarado
cm GFIP.

Foram considerados como pró-labore indireto dos sócios os valores pagos pela empresa
dos seguintes itens; assistência médica Interclinicas, Tênis Clube, multa de trânsito do
sócio e Conselho Regional de Administração .
Em algumas competências o valor pago como salário família foi considerado como
salário de contribuição, tendo em vista que a remuneração dos empregados ultrapassou
o limite máximo para ter direito a este benefício.
Também foram consideradas remunerações de contribuintes individuais os valores
constantes em lançamentos contábeis ou em recibos que embasam esses lançamentos,
nos quais aparecem como prestação de serviço por Pessoa Jurídica, quando no histórico
do lançamento ou no recibo se detectou que se tratava de serviço prestado por
contribuinte individual.

DA IMPUGNAÇÃO
(...) síntese (...):
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

(...) decadência. Fundamenta sua alegação no Art. 146 da Constituição Federal e no
artigo 173 do Código Tributário Nacional. Apresenta decisões judiciais.
Da existência de duas contas (00032 e 00179)
A autoridade fiscalizadora apontou a existência de duas contas em nome da autuada e
alega que para a correspondente ao n° 00032 existem os cálculos das contribuições
previdenciárias, mas por outro lado em relação à conta n° 00179 inexistiriam cálculo
das contribuições previdenciárias.
Não há que se cogitar qualquer tipo de omissão quanto a correta quantificação das
contribuições previdenciárias que inexistem na relação da conta n° 00179, uma trata de
movimentação exclusivamente ligada a ajuda de custos dos empregados e dessa forma,
desprovida de natureza remuneratória, que notadamente não produz os encargos
previdenciários elencados no auto de infração.
Presta-se a conta n° 00179 a relacionar o reembolso das despesas as quais estão
submetidas seus empregados em razão da operacionalização de suas atividades diárias,
tendo a autoridade fiscalizadora se baseado em "presunção" para concluir que sobre
aqueles valores relacionados na conta incidiam contribuições previdenciárias.
(...), inexistindo qualquer irregularidade.
Da indicação de valores ligados a pró-labore indireto de sócios, autônomos e
segurados empregados não relacionados em GFIP.
Afirma que inexistem as diferenças apuradas, porque inexiste a configuração do que foi
equivocadamente interpretado como pró-labore indireto, pois se trata de ajuda de custo
na proporção do reembolso dos gastos nos quais incorrem os empregados no
desenvolvimento de suas atividades. Reproduz jurisprudência.
Ressalta que a conclusão fiscal está relacionada a aspecto meramente presumível, sendo
desprovida de qualquer tipo de correlação documental.
Dos valores que não teriam sido declarados
Insurge-se contra a falta de declaração em GFIP de valores constantes no livro diário e
em notas fiscais como apontado pela fiscalização. Relembra que os valores pagos a
título de assistência medica e cooperativa de táxi configuram-se como ajuda e de custo,
não tendo natureza remuneratória e sim indenizatória.
Contrata serviços eventualmente, inexistindo continuidade de relação com a prestadora
de serviços. Os valores apontados pela fiscalização resultam exclusivamente de
presunção.
Dos valores pagos a transportador autônomo sem declaração em GFIP
Os serviços de transporte contratados eram prestados por pessoa jurídica, sendo
realizados por uma infinidade de prestadores, entre eles, o motoboy Daniel indicado
pela fiscalização. Reproduz jurisprudência.
Da consideração de pró-labore indireto
Os gastos realizados com assistência médica, Tênis Clube, multa de trânsito e Conselho
Regional de Administração, configuram-se como ajuda de custo. As verbas recebidas a
título de ajuda de custo visam compensar despesas extraordinárias, não tendo natureza
salarial.
Como se trata de indenização de despesas pessoais suportadas, não se cogita geração de
rendas ou acréscimos patrimoniais. Reproduz doutrina e jurisprudências.
Pedido
Requer o acolhimento de sua impugnação, para a desconsideração para todos os fins dos
termos e valores consignados na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pela
juntada de novos documentos e realização de perícia, se assim for necessário.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

3. A decisão a quo manteve integralmente o lançamento e foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
Documento: NFLD n° 37.027.074-6, de 01/10/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Determina a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de
lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
AJUDA DE CUSTO E REEMBOLSO.
Incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados
a título de ajuda de custo e reembolso de despesas, quando não
correspondem as exceções previstas nas normas legais.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA.
A empresa contratante de serviços de transportador autônomo,
segurado contribuinte individual, deve recolher as contribuições
previdenciárias que lhe são impostos em virtude de lei.
PRÓ-LABORE INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Constitui base de cálculo de contribuições previdenciárias os
pagamentos de despesas do empresário pagas com recursos da
empresa, caracterizando em verdadeira remuneração.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas
que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento
da ação fiscal ou quando de sua impugnação
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a
fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Lançamento Procedente.
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/SPOI (grifado e negritado no original):
Voto
(...)
Observe-se, inicialmente, que toda matéria não contestada expressamente é como não
impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Ar. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
Da decadência
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

(...)
Assim, pela regra do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributario Nacional e em
obediência ao disposto no Parecer PGFN/CAT 1617/2008, poderiam eventualmente
estar abrangidas pela decadência as competências 01/2002 a 09/2002, caso o
contribuinte houvesse antecipado o pagamento, mesmo que parcialmente, das
contribuições devidas. Na presente notificação fiscal foram lançadas contribuições neste
período em dois levantamentos a saber: REC - Valores Conforme Recibos e VLC -
Valores em Livros Contábeis. Da análise do Relatório DAD - Discriminativo Analítico
do Debito verifica-se que o sujeito passivo não adiantou qualquer pagamento
relativamente as contribuições lançadas nos levantamentos citados.
De todo o exposto, conclui-se que não existe qualquer competência deste lançamento
abrangido pela decadência, quer seja sob a ótica do artigo 173, quer seja pela regra do
artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional.
(...)
Dos valores não declarados em GFIP
A despeito das considerações da impugnante sobre a falta de declaração de fatos
geradores de contribuição previdenciária em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, estas serão abordadas somente por ocasião do
julgamento do Auto de Infração – debcad n° 37.129.382-0, que cuida especificamente
desta infração.
Da juntada posterior de documentos
(...), recebida a autuação, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias da data da
ciência para apresentar impugnação, sendo um dos elementos essenciais à sua instrução,
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, devendo a prova documental ser apresentada na
impugnação.
Do pedido de perícia
(...);
Indefiro (...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 17/11/2008 (AR e-fl. 617),
a ora Recorrente apresentou seu recurso em 17/12/2008 (protocolo de e-fl. 624), de onde seus
argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta síntese dos fatos ocorridos;
- insiste em sua preliminar de decadência, cf. exposto na impugnação;
- no mérito, repisa seus argumentos de que foi incorreto o lançamento ligado às
contas 00032 e 00179 por simples presunção; da inexistência de valores ligados a pró-labore
indireto de sócios, autônomos e segurados empregados não relacionados em GFIP; dos valores
em recibos também supostamente não declarados em GFIP; e da inexistência de declaração em
GFIP de valores pagos a transportador autônomo;
- inova alegando o benefício “in dubio contra fiscum”, e clamando pela
imparcialidade no julgamento da lide administrativa; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela exclusão do lançamento dos valores indevidamente
lançados, relevação e julgamento de improcedência do lançamento, além de indicar o endereço
do patrono par intimações.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

7. Foi lavrada representação fiscal para fins penais, conforme Relatório Fiscal,
item 3.1. (e-fl. 120).
8. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
11. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
12. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
13. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
14. Revela-se, portanto, que as aduções recursais relativas a “in dubio contra
fiscum”, e à imparcialidade no julgamento, não antes levantada no curso do contencioso, não
merecem ser conhecidas, à míngua de amparo normativo para tanto
15. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve ser indicada a
inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da Constituição
Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no julgamento
do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
16. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
17. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
18. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
19. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

20. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal
de Justiça entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, que prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
21. Como consequência, havendo adiantamento de pagamento, ainda que parcial,
deverá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive deste
Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. (grifos não presentes no original)
22. Ocorre então que, foram constatados recolhimentos efetuados de janeiro a
setembro do ano-calendário 2002, período para o qual pode ser avaliada a decadência com base
no artigo 150, § 4°, para NFLD consolidada em 01/10/2007 e cientificada pessoalmente em
05/10/2007 (e-fl. 3), através do Relatório de Documentos Apresentados – RDA (e-fls. 65/74), os
quais podem ser enquadrados naqueles apontados pela Súmula CARF no 99. Assim, há de ser
reconhecida a decadência dos lançamentos realizados para parte das competências envolvidas
na lide de 01/2002 a 09/2002, inclusive.
23. Com exceção da decadência parcial constatada, a qual deve ser reconhecida
para os lançamentos relativos ao período de 01/2002 a 09/2002, inclusive, sem razão a ser dada
às preliminares constatadas, e passa-se assim à apreciação do Mérito da lide.
24. Em relação aos argumentos da notificada nos quesitos ajuda de custo,
valores pagos a transportador autônomo e pro-labore indireto, conforme facultado pelo
artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação dos
tópicos pela Decisão a quo, recorre-se ao seguinte excerto do seu voto abaixo colacionado, então
adotado como razões de decidir (grifado e negritado no original):
(...)
Da ajuda de custo
Alega a impugnante que os valores relacionados na conta n° 00179 correspondem a
ajuda de custo paga aos seus empregados para cobrir despesas com a operacionalização
de suas atividades laborais.
Estabelece a Lei 8.212/91 que não incidirá contribuições previdenciárias no pagamento
da ajuda de custo, somente na hipótese da alínea "g", do parágrafo 9o do artigo 28:
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
A mesma lei prevê as seguintes hipóteses cm que sobre os valores pagos a título de
reembolso de despesas, não sofrem incidência de contribuição previdenciária:
Art. 28 (...).
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

Parágrafo 9o
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante
da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade,
exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei n" 9.528, de 10.12.97)
Ora, não traz a impugnante em sua defesa qualquer documento que comprove qualquer
das situações acima descritas, assim como não especifica as despesas incorridas e as
circunstâncias que deram origem aos citados reembolsos.
Ao contrário do que afirma a impugnante o auditor fiscal não se baseou em mera
"presunção" para efetuar o lançamento fiscal. Conforme se verifica do relatório fiscal, a
própria impugnante, apresentou duas folhas de pagamento por meio de arquivos
digitais, sem considerar como base de cálculo das contribuições apuradas a denominada
conta 00179.
Desde modo, verifica-se que a impugnante não trouxe aos autos qualquer comprovação
que pudesse resultar na improcedência do lançamento fiscal efetuado.
Dos valores pagos a transportador autônomo
Embora assevere a impugnante que tais pagamentos foram efetuados a pessoa jurídica,
não juntou em sua defesa qualquer comprovação que possa corroborar sua alegação.
Do pro labore indireto
Determina a Lei n° 8.212/91 cm seu artigo 22:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto n art. 23, é de:
...
III — vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços, (g.n.)
Aduz a impugnante que os valores pagos a título de assistência médica, Tênis Clube,
multa de trânsito e Conselho Regional de Administração, configuram-se como ajuda de
custo, visando compensar despesas extraordinárias não tendo natureza remuneratória.
Conforme acima já explicitado a Lei 8.212/91 expressamente determina em que
situações o pagamento de ajuda de custo e reembolsos a segurados empregados não
sofre incidência de contribuição previdenciária.
Note-se que não existe previsão neste sentido quanto aos pagamentos feitos a
contribuintes individuais, sendo certo tratar-se de pró-labore indireto, ou seja,
pagamento de despesas do empresário pagas com recursos da empresa o que constitui
verdadeira remuneração, sendo base de cálculo da contribuição de que trata o inciso II,
do artigo 22 da Lei 8.212/91.
(...)
25. Conforme exposto, claro está que tanto em sua impugnação quanto em seu
recurso a contribuinte alega ter cumprido devidamente suas obrigações e alega que as verbas que
deram origem aos lançamentos seriam isentas, mas verifica-se a completa falta de provas que
fundamentem tais alegações ou para comprovar sua correta escrituração contábil nos presentes
autos. Defende-se apontando que todos os valores lançados tratam-se de ajuda de custo, diárias e
ressarcimentos pagos aos segurados obrigatórios, mas não traz o conjunto probatório pertinente
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

para que seja verificado o correto reconhecimento da natureza de tais pagamentos, que são então
indicados corretamente pela fiscalização como verbas salarias, pró-labore e pagamentos a
autônomos pessoas físicas.
26. A liquidez do direito há de ser firmada pela comprovação documental do
alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina
em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. E no
presente caso, o contribuinte não apresentou a documentação probatória cabível para exonerar-se
do lançamento ou para provar suas alegações, ao contrário da Autoridade Fiscal, que juntou
extensa documentação que embasa seu lançamento (e-fls. 126 /573).
27. Em relação à falta de declaração, claro está que confirmada a existência de
fatos geradores, necessária seria a inclusão dos mesmos em GFIP para seu correto oferecimento
à tributação. Uma vez que esta declaração é obrigatória e a notificada não procedeu ao seu
correto preenchimento, com todos os fatos geradores, além da constituição do crédito tributário
devido nesta NFLD foi lavrado, na mesma fiscalização, Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, código de fundamentação legal CFL 68, DEBCAD ° 37.129.382-0, autuado
no processo administrativo 18108.000698/2007-13, apreciado na mesma Sessão de Julgamento,
da relatoria do mesmo Conselheiro. A legislação que traz a obrigatoriedade da devida declaração
dos fatos geradores vigente à época dos fatos é apresentada a seguir:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
(...)
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

28. Sem razão portanto, a recorrente, em todos os seus quesitos de mérito acima
apreciados.
29. Deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
30. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
31. Portanto descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações do contribuinte no seu endereço profissional.
32. Por derradeiro, deve-se apreciar o cabimento da retroatividade benigna da
multa de ofício aplicada, com base na legislação tributária posterior à lavratura da NFLD.
33. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações
promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A
e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos pendentes de julgamento, como o
presente, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no art.
106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
34. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão
35. Finalmente, esclareça-se que o presente recurso, após plenamente apreciado,
teve todas as suas razões recursais afastadas, tanto preliminares quanto meritórias, com exceção
da decadência parcial constatada, mas sendo impertinente o cancelamento total do débito. Deve
ser reconhecida a decadência dos levantamentos anteriores a setembro de 2002, inclusive, além
de ser recomendada a apreciação do cabimento da retroatividade benigna no momento de
implementação do presente Acórdão pela Autoridade competente.
Dispositivo
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

36. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias “in dubio contra fiscum” e “imparcialidade no julgamento”, e, na parte conhecida, em
dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência dos lançamentos do período de
01/2002 a 09/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha Redator Designado.
Com a devida vênia ao nobre Relator, devo discordar do voto proferido quanto à
manutenção da exigência relativa às contribuições previdenciárias incidentes nos termos no
inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, inseridas no Levantamento REC, assim descrito pelo
Relatório Fiscal (fls 121):
O levantamento REC (Valores conforme recibos) baseia-se em valores presentes em
recibos (que embasam lançamentos nos livros Diários) ou em Notas Fiscais (NFs)
emitidas pela própria empresa ou por outra empresa, em que foi considerado
remuneração de empregados (por exemplo: NFs emitidas pela empresa à empresa
contratante Renome Concessionária Veículos Ltda, em que nos anexos dessas NFs
constam nomes dos funcionários cedidos e suas respectivas remunerações) ou de
contribuintes individuais (por exemplo: pró-labore indireto sócio ao pagar assistência
médica da Interclínicas), ou foi considerado como base para o cálculo da
contribuição de quinze por cento da empresa incidente sobre a fatura ou nota
fiscal de serviços da cooperativa de trabalho (no caso, cooperativa de táxi) . Essas
remunerações e/ou valores não foram declaradas em GFIP, portanto sem redução de
multa. (destaquei)
Se tomarmos o relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD às fls. 94, item
227, vemos que essa parcela da exigência restou fundamentada especificamente no citado inciso
IV, do art. 22, da Lei 8.212/91:
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SÃO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências: 02/2004
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art.201, 111 (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
(destaquei)
Quanto a este tema, não há razão para nos alongarmos, a exigência de
contribuições previdenciárias com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, já foi
julgada inconstitucional em decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal com repercussão
geral o que, no âmbito deste Conselho, implica aplicação do que determina o §2o, do art. 62, do
Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, do que é exemplo o Acórdão abaixo:
Ac. 2402-007.152, de 09/04/2019:
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com
a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 23 de abril de 2014).
2. O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts.
1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil vigente, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
3. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das
contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento.
O mencionado §2o, do art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015
antes mencionado dispõe que:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.(Redação dada pelo(a) Portaria MF no
152, de 03 de maio de 2016) (destaquei)
Isso posto, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do referido inciso
IV, do art. 22, da Lei 8.212/91 e devendo essa decisão judicial ser reproduzida nos julgamentos
no âmbito deste Conselho, resta evidente que referida exigência deve ser cancelada.
Desta forma, deve ser excluída do Levantamento REC, a competência 02/2004
que, como se apura no Discriminativo Analítico do Débito – DAD às fls. 19, trata nesta
competência unicamente desta exigência.
Isso posto, voto em não conhecer das matérias “in dubio contra fiscum” e
“imparcialidade no julgamento”, e em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência dos lançamentos do período de 01/2002 a 09/2002, inclusive, e para excluir a
tributação fundamentada sobre o inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000700/2007-46

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital